Tribunal: TCU
Processo: 034.369/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11728/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 034.369/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Carolina Machado de Pessoa (CPF XXX.646.787-XX); Benoni da Silva Rodrigues Junior (CPF XXX.149.663-XX); Bruno Ribeiro Guimaraes (CPF XXX.185.648-XX); Camille Sampaio Torres (CPF XXX.259.643-XX); Claudia Roldao Leite (CPF XXX.752.671-XX); Everton Franco Silva (CPF XXX.149.770-XX); Everton Lopes Pires (CPF XXX.818.858-XX); Filipe Cezar Bertassoni de Souza (CPF XXX.658.669-XX); Flavia Costa Roriz Arruda (CPF XXX.319.116-XX) e Renata Vianna Rossi Araujo (CPF XXX.420.157-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.